Tribunal: TJMT
Processo: 0007420-45.2015.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007420-45.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SALLES AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 00.239.053/0001-60 (APELANTE), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (APELADO), SABRINY MAGGI PISSOLLO DE FREITAS - CPF: 018.617.951-06 (APELADO), PLINIO TONIOLO SCHMIDT - CPF: 320.501.519-34 (APELADO), MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO - CPF: 514.147.321-04 (APELADO), HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 222.104.589-00 (APELADO), ROSANGELA MAGGI SCHMIDT - CPF: 531.340.449-00 (APELADO), ITAMAR LOCKS - CPF: 297.340.969-15 (APELADO), FELIPE MAGGI PISSOLLO RICHTER - CPF: 026.320.749-83 (APELADO), ANDRE LUIZ MAGGI PISSOLLO - CPF: 019.892.259-00 (APELADO), BRUNO MAGGI PISSOLLO - CPF: 006.364.589-03 (APELADO), ANTONIO DOS SANTOS VARDASCA - CPF: 018.960.328-34 (APELADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - CPF: 067.423.559-21 (ADVOGADO), MAURICIO GIANNICO - CPF: 249.665.658-04 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LUIS SARTORATO - CPF: 055.849.348-36 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOS SANTOS VARDASCA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LEONOR VARDASCA ANTUNES (APELADO), TEREZINHA DE SOUZA MAGGI - CPF: 468.818.241-49 (APELADO), MARLI MAGGI PISSOLLO (APELADO), VERA LÚCIA MAGGI LOCKS (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação reivindicatória c/c imissão na posse, perdas e danos. posse justa. configuração de usucapião extraordinária. inexistência de cerceamento de defesa. sentença mantida.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse e Perdas e Danos ajuizada em face de diversos réus, sucessores possessórios de área rural anteriormente objeto de Ação Demarcatória. Na sentença foi reconhecida a configuração da usucapião extraordinária em favor dos Apelados e rejeitados os pedidos iniciais. A Apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, erro de fato e de direito ao não se reconhecer a posse injusta dos Apelados.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial previamente deferida; (ii) analisar se estão demonstrados os requisitos legais da ação reivindicatória, especialmente quanto à posse injusta dos Apelados, diante da alegada configuração da usucapião extraordinária.

III. razões de decidir

3. O Juiz pode deixar de realizar provas que entender desnecessárias, protelatórias ou inúteis, como previsto no art. 370 do CPC, sem que isso configure, por si só, cerceamento de defesa.

4. A sentença recorrida está suficientemente fundamentada, enfrentando os argumentos das partes e permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 489, §1º, do CPC.

5. A ação reivindicatória exige, cumulativamente, a prova do domínio, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta do réu.

6. A posse dos Apelados é legítima, contínua, pacífica e com
animus domini
há mais de 15 anos, sendo apta à configuração da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC.

7. A extinção da ação demarcatória anterior, por inadequação da via eleita, sem resolução de mérito, não impede o reconhecimento da usucapião, conforme jurisprudência do STJ.

8. A falta de identidade subjetiva entre os litigantes e os precedentes invocados pela Apelante afasta a alegada contrariedade à jurisprudência do TJMT.

9. Inexistindo posse injusta, um dos requisitos essenciais da ação reivindicatória, a improcedência dos pedidos se impõe.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da produção de prova pericial previamente autorizada não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que o acervo probatório é suficiente ao deslinde da controvérsia. 2. A falta de citação válida em ação demarcatória posteriormente extinta sem resolução do mérito não interrompe o prazo para aquisição da propriedade por usucapião. 3. A Ação Reivindicatória exige a demonstração cumulativa da propriedade, da individualização da coisa e da posse injusta do réu, sendo inviável seu acolhimento na ausência de qualquer desses elementos.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; CC, arts. 1.200, 1.201, 1.228 e 1.238; CPC, arts. 7º, 8º, 369, 370 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.381.453/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.09.2019, DJe 02.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.542.609/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.03.2021, DJe 06.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007420-45.2015.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Salles Agropecuária S.A.
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse, Perdas e Danos ajuizada em desfavor de
Itamar Locks e Outros.

Diante da sucumbência, o Juiz sentenciante condenou a Autora a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que, embora o acórdão anterior tenha anulado todos os atos processuais e determinado o retorno dos autos à fase de impugnação, o Juiz singular deixou de oportunizar a especificação de provas pelas partes. Proferiu decisão saneadora determinando a produção de prova pericial. Em seguida, prolatou sentença de improcedência, sem abertura de prazo para produção da prova técnica já deferida, o que caracteriza decisão surpresa.

Alega afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como aos arts. 7º, 8º e 369 do CPC.

Defende que houve prejuízo processual manifesto, uma vez que a prova pericial seria essencial ao deslinde da controvérsia. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória, com realização da perícia técnica previamente deferida.

No mérito, alega que o Juiz utilizou de fundamentação equivocada e em desacordo com a jurisprudência dominante, especialmente quanto à configuração da prescrição aquisitiva.

Aduz que o Juiz sentenciante incorreu em erro de fato ao desconsiderar a litigiosidade do imóvel desde a Ação Demarcatória e ao afirmar que os Apelados não integraram aquela demanda, quando há provas nos autos que demonstram a aquisição de coisa litigiosa e a ciência inequívoca da controvérsia dominial.

Defende que a sentença contraria precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive o voto vencedor nos Embargos Infringentes n. 24.973/2014, que reconheceu que a citação em ação demarcatória impede a configuração de posse justa para fins de usucapião.

Argumenta que a posse exercida pelos Apelados é precária, injusta, contestada e interrompida por diversas demandas judiciais, o que afasta os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Reafirma que tem o domínio da área, e a ação reivindicatória é o instrumento cabível para reaver a posse indevida dos Apelados.

Por fim, sustenta que na sentença foram ignoradas provas relevantes e o Julgador se ancorou em fundamentos jurídicos inaplicáveis ao caso concreto.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença. Subsidiariamente, a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Itamar Locks e Vera Lúcia Maggi Locks no Id. 267877840; Espólio de Antônio dos Santos Vardasca e de Leonor Vardasca Antunes no Id. 267877841; Blairo Borges Maggi e Terezinha de Souza Maggi no Id. 267877843; e Maria de Fátima Maggi Ribeiro e Outros no Id. 267877842.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar às questões da demanda originária (Ação Reivindicatória), necessário destacar que, em 29/10/1976, Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles propuseram a Ação Demarcatória n.º 2.263/1976, alegando que 707 hectares foram invadidos por Rubens Sampaio Junior e que 376 hectares foram, indevidamente, ocupados por Hugo Garla, sendo que tais extensões de terra compõem a Fazenda São Carlos, com área total de 9.754 hectares e que está matriculada sob os números 23.055, 33.820, 42.006 e 42.007, todos do CRI de Rondonópolis.

Rubens Sampaio Junior foi citado em 04/05/1977 e Hugo Garla em 15/06/1978. Anota-se que o Antônio dos Santos Vardascas pugnou pela sua admissão na Ação Demarcatória antes de prolatada a sentença, por ter sucedido Hugo Garla.

Em 12/12/1989, o Juiz sentenciante concluiu ser procedente a primeira etapa do pedido demarcatório.

Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla interpuseram o RAC n.º 13.020/1990, cuja relatoria coube ao Desembargador Licínio Carpinelli Stefani, e a Turma Julgadora desproveu-o, à unanimidade, na sessão realizada em 18/11/1991.

Contra o acórdão acima descrito, foi interposto Recurso Especial, que teve o seguimento negado pela Vice-Presidente à época, Desa. Shelma Lombardi de Kato. Em seguida, foram interpostos 02 (dois) Agravos ao STJ, os quais foram rejeitados, culminando no trânsito em julgado da sentença favorável a Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles em 24/09/1993.

Em 07/11/1996, publicou-se a sentença que homologou a demarcação, à luz do art. 966 do CPC revogado. Contra esse ato judicial, Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla interpuseram o RAC n.º 18.767/1997, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri. O Colegiado deliberou na sessão ocorrida em 28/04/1997 e, à unanimidade, desproveram o apelo.

Novamente as partes vencidas interpuseram Recurso Especial (REsp 190.513/MT) e Recurso Extraordinário (233.684-0); todavia, ambos os recursos foram desprovidos, culminando no trânsito em julgado da segunda etapa da Demarcatória em 29/08/1999.

Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles foram imitidos na posse das áreas litigiosas em 08/07/2002, conforme Certidão de fl. 1.112/1.113 (Id. 109637984 – Pág. 11/12).

Inconformados com o resultado da sentença proferida na primeira etapa da Demarcatória, Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla ajuizaram a Ação Rescisória n.º 374/1998, de relatoria do Des. Munir Feguri. Por maioria de votos, vencido o relator, em 03/12/1998, a Turma Julgadora cassou a decisão de mérito, pois considerou Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles carecedores da ação, fundada na inadequação da via eleita, já que o Colegiado entendeu que a demanda correta seria a Ação Reivindicatória.

Ante o julgamento não unânime, Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles interpuseram Embargos Infringentes n.º 32.546/1999, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, os quais foram providos, reavivando-se os fundamentos das sentenças e respectivos acórdão proferidos na Demarcatória n.º 2.263/1976.

Contra esse aresto, Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla interpuseram o Recurso Especial n.º 468.130/MT, que foi provido por falta de intimação prévia dos seus causídicos para o julgamento.

Retornados os autos a este Egrégio Sodalício, o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 32.546/1999 foi diferente; na sessão realizada em 28/09/2006, a Turma confirmou a decisão proferida na Ação Rescisória n.º 374/1998, sedimentando-se a extinção da Ação Demarcatória n.º 2.263/1976, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Em virtude disso, em 30/05/2007, Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles perderam a posse dos 1.083 hectares, os quais passaram a ser exercidos pelos sucessores de Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla.

A título de esclarecimento, anota-se que Blairo Maggi, Terezinha Souza Maggi, Itamar Locks, Vera Lúcia Locks, Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt sucederam a posse exercida por
Rubens Sampaio Junior
, e Antônio dos Santos Vardasca (falecido no curso da ação) sucedeu a posse exercida por
Hugo Garla
.

Passados 08 (oito) anos da perda da posse, ou seja, em 1.º/06/2015, a empresa
Salles Agropecuária S.A.
, sucessora de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, manejou a vertente
Ação Reivindicatória
alegando, em suma, que os demandados exercem posse injusta sobre as áreas em disputa, as quais estão perfeitamente individualizadas, com limites, confrontações e dimensionamento.

A empresa requereu, além do reconhecimento do direito de proprietária, a condenação dos Apelados ao pagamento de perdas e danos consistentes na impossibilidade de arrendar a área a partir da perda da posse, ocorrida em 30 de maio de 2007.

Quanto aos 707 hectares, pugnou pelo recebimento de R$ 4.835.880,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais; e, relativamente aos 376 hectares, pugnou pelo reembolso de R$ 2.571.840,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos reais), equivalentes a 15 sacas por hectare, calculados por 08 (oito) safras – 2007 a 2015 (data da propositura da ação).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido - fls. 3.272/3.273 (Id. 109675962 – Pág. 23/24).

Citados, os Apelados Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt apresentaram contestação - fls. 3.376/3.413 (Pág. 11 do Id. 267877646 até Pág. 15 do ID. 267877649) alegando, em resumo, que são proprietários dos 707 hectares, conforme georreferenciamento realizado na atualidade, o qual foi certificado pelo INCRA em 2014, e não há falar em sobreposição. Alternativamente, suscitaram exceção de prescrição aquisitiva extraordinária com prazo reduzido (10 anos).

Caso julgada procedente a pretensão formulada nesta Reivindicatória, os Apelados acima relacionados alegaram que a Apelante não faz jus às perdas e danos; todavia, caso admitidas, pugnaram seja respeitado o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Com a peça de defesa juntaram a planta do imóvel georreferenciado, notadamente da Fazenda Bom Futuro e da Fazenda São Carlos (propriedade da Autora Salles Agropecuária), bem como relatório técnico particular, que está acompanhado de memorial descritivo de ambos os imóveis.

Itamar Locks e Vera Lúcia Locks, bem como o casal Blairo Maggi e Terezinha Souza Maggi juntaram contestação, respectivamente, às fls. 3.718/3.747 (Pág. 6 do Id. 267877676 até Pág, 17 do Id. 267877677) e às fls. 4.031/4.078 (Id. 267877704 – Pág. 17/64) e alegaram, em suma, as mesmas teses da contestação dos demais.

Afirmam serem os proprietários dos 707 hectares, uma vez que integram a Fazenda Bom Futuro, e não a Fazenda São Carlos. Sustentam, ainda, terem satisfeitos os requisitos da usucapião extraordinária e, na hipótese de se acolher a pretensão inicial, aduzem que a Apelante não tem direito às perdas e danos ou, caso acolhidas, que deve ser observado o prazo prescricional trienal. Juntaram os mesmos documentos já acostados na contestação antecedente.

Relativamente às 03 (três) contestações acima mencionadas, a Apelante apresentou impugnação às fls. 4.394/4.414, às fls. 4.415/4.435 e às fls. 4.436/4456.

Em seguida, Itamar Locks e Vera Lúcia Locks pugnaram pela produção de prova testemunhal, ao passo que os Apelados Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt, bem como Blairo Maggi e Terezinha Souza Maggi pediram o julgamento antecipado da lide.

Quanto ao Apelado Antônio dos Santos Vardasca, este foi citado por sua curadora, já que havia sido interditado, e apresentou contestação às fls. 4.497/4.506, na qual alegou que ocupa os 376 hectares desde 1.976 de forma mansa e pacífica, com o
animus
de proprietário.

Antônio dos Santos Vardasca também suscitou a prescrição aquisitiva e aduziu que a empresa Apelante não tem direito às perdas e danos na hipótese de ser acolhido o pedido inicial. Com a peça defensiva, juntou o georreferenciamento dos 376 hectares que integram a Fazenda Bandeirantes.

O Apelado acima mencionado foi substituído por seu Espólio, representado pela Inventariante Leonor Vardasca Antunes, já que faleceu no curso da ação.

Tão logo apresentada a contestação pelo Espólio de Antônio dos Santos Vardasca, o Juiz
a quo
prolatou a sentença de improcedência.

No Recurso de Apelação interposto pela Autora Salles Agropecuária S.A., distribuído à minha relatoria, a Turma Julgadora acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, pois o Juiz singular decidiu antecipadamente a lide sem a prática dos atos processuais necessários, já que suprimiu o direito de a Apelante impugnar a contestação apresentada pelo Espólio de Antônio dos Santos Vardasca (Pág. 22 do Id. 267877749 até Pág. 13 do Id. 267877750). O aresto está assim ementado:

RAC – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA ANTECIPADAMENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA POR PARTE DA DEMANDANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Os princípios do contraditório e da ampla defesa são inerentes à paridade de tratamento destinado às partes, que devem ter a ciência e oportunidade de se manifestarem e participarem de toda as atividades processuais, o que não foi observado na espécie.

2 – No caso dos autos, o fato de o Julgador já ter a convicção formada não lhe dá o direito de atalhar o procedimento, sem conceder à parte demandante a chance de réplica de uma das 04 (quatro) contestações apresentadas nos autos, ainda mais quando a questão em voga envolve três propriedades de alta rentabilidade (Fazenda Bom Futuro, Fazenda Bandeirantes e Fazenda São Carlos) e ainda insufla a contenciosidade, judicializada há mais de 04 (quaro) décadas.

4 – Na espécie, o feito não estava apto para o julgamento antecipado, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para a análise probatória quanto ao
meritum causae
.

Os embargos de declaração opostos por Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt foram rejeitados (Id. 267877751 – Pág. 13/21).

Os embargantes acima mencionados e, também, Itamar Locks e Vera Lúcia Locks interpuseram Recurso Especial, os quais foram inadmitidos pela Vice-Presidente à época, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Em seguida, foram interpostos 02 (dois) Agravos ao STJ, os quais teve o pedido de desistência homologado pela Ministra Relatora Nancy Andrighi em 07/06/2023 (Id. 267877790).

Com o retorno à primeira Instância, os autos foram digitalizados e incluídos no sistema PJ-e.

A Autora Salles Agropecuária S.A. impugnou a contestação do Espólio de Antônio dos Santos Vardasca (Id. 267877798.

O Juiz singular determinou a realização de prova pericial consistente no estudo especializado do objeto da lide, com a delimitação dos imóveis que compõem a controvérsia, sua valoração, análise de cadeia dominial e possessória etc. – tudo a fim de ser fornecido, por
expert
no assunto, informações e elementos que possam dar sustento à segura decisão acerca da questão.

Em Recurso Integrativo, Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt alegaram que o acórdão não determinou a realização de prova, tampouco prova pericial, mas apenas a apresentação de réplica à impugnação do Espólio. Aduziu a necessidade de julgamento antecipado da lide com o acolhimento da tese de usucapião extraordinária (Id. 267877801).

Em nova petição, sem prejuízo dos Aclaratórios já opostos, os Requeridos acima mencionados informaram que não se opõe à nomeação do perito Ronaldo Taveira, indicaram assistente técnico e formularam quesitos (Id. 267877804).

A Autora, de igual modo, manifestou concordância com o
Expert
nomeado, indicou assistente e apresentou os quesitos (Id. 267877807).

O Espólio de Antônio dos Santos manifestou-se favoravelmente às teses dos Embargos de Declaração (Id. 267877809), bem como informou o falecimento do inventariante do espólio, ocorrido em 18/09/2023. Em razão desse óbito, requereu a suspensão do feito, com a consequente restituição do prazo para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.

Após apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, a Autora requereu a intimação da única herdeira do requerido para fins de regularização processual, além de pleitear a averbação da Ação Reivindicatória à margem das matrículas dos imóveis dos requeridos.

Após, sobreveio sentença acolhendo o Recurso Integrativo e revogando a decisão objeto da embargabilidade. Na mesma oportunidade, com amparo no art. 355, I do CPC, concluiu serem improcedentes os pedidos iniciais e compeliu a Autora a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (Id. 267877822).

Os embargos de declaração opostos pela empresa foram rejeitados (Id. 267877834).

Inconformada,
Salles Agropecuária S.A.
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTEÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

A Apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que, embora o acórdão anterior tenha anulado todos os atos processuais e determinado o retorno dos autos à fase de impugnação, o Juiz de primeiro grau deixou de oportunizar a especificação de provas pelas partes. Proferiu decisão saneadora determinando a produção de prova pericial, mas, em seguida, prolatou sentença de improcedência, sem abertura de prazo para a produção da prova técnica já deferida, caracterizando julgamento surpresa.

Alega afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), bem como aos arts. 7º, 8º e 369 do CPC.

Defende que houve prejuízo processual manifesto, uma vez que a prova pericial seria essencial ao deslinde da controvérsia. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória, com realização da prova técnica previamente deferida.

Pois bem.

Sabe-se que o cerceamento de defesa ocorre quando se impede, de forma injustificada, o exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, em violação direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No processo civil, tal garantia é reiterada pelos artigos 7º, 8º e 369 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

Contudo, cumpre lembrar que o Magistrado é o destinatário final da prova e, nessa condição, tem discricionariedade técnica para decidir sobre a conveniência e necessidade de sua produção, conforme previsão expressa do art. 370 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo prevê que o Juiz poderá indeferir, de forma fundamentada, a realização de provas que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, embora o Juiz singular tenha inicialmente determinado, de ofício, a produção de prova pericial, entendeu, posteriormente, com base nos elementos já constantes dos autos, que a controvérsia se encontrava suficientemente instruída, tornando possível a prolação de sentença de mérito com respaldo nos documentos apresentados pelas partes.

Oportuno destacar que a não realização de prova pericial, ainda que deferida, não implica automaticamente cerceamento de defesa, sobretudo quando o Julgador fundamenta de forma clara que o acervo probatório constante dos autos é suficiente e apto a formar sua convicção.

Ressalte-se que, no sistema processual vigente, a busca pela verdade não exige a exaustão de todos os meios de prova possíveis, mas sim a utilização racional e eficiente daqueles estritamente necessários à adequada prestação jurisdicional.

A atividade judicial não se subordina a um formalismo excessivo que comprometa a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), tampouco se presta à produção de provas meramente protelatórias ou redundantes.

O Juiz sentenciante, no exercício seu papel de condutor da instrução processual e destinatário das provas, analisou detidamente o feito e concluiu que os documentos já acostados eram suficientes à formação de seu convencimento, especialmente considerando os fundamentos jurídicos em que se assentam a lide, o que afasta qualquer vício de nulidade.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A Apelante alega que o Juiz sentenciante utilizou de fundamentação equivocada e em desacordo com a jurisprudência dominante, especialmente quanto à configuração da prescrição aquisitiva.

Aduz que incorreu em erro de fato e de direito ao desconsiderar a litigiosidade do imóvel desde a Ação Demarcatória e ao afirmar que os Apelados não integraram aquela demanda, quando há provas nos autos que demonstram a aquisição de coisa litigiosa e a ciência inequívoca da controvérsia dominial.

Defende que a sentença contraria precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive o voto vencedor nos Embargos Infringentes n. 24.973/2014, que reconhece que a citação em Ação Demarcatória impede a configuração de posse justa para fins de usucapião.

Argumenta que a posse exercida pelos Apelados é precária, injusta, contestada e interrompida por diversas demandas judiciais, o que afasta os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Reafirma que detém o domínio regularmente registrado da área, e a Ação Reivindicatória é o instrumento cabível para reaver a posse indevida dos Apelados.

Por fim, sustenta que na sentença foram ignoradas provas relevantes e os fundamentos jurídicos em que se escora o ato sentencial são inaplicáveis ao caso concreto.

Inobstante essas alegações, entendo que a sentença recorrida não se encontra viciada por falta, deficiência ou equívoco de fundamentação, nos moldes delineados no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, constata-se que o Juiz sentenciante apresentou motivação clara e coerente, e enfrentou as alegações das partes com base nos elementos probatórios dos autos. Inclusive, a fundamentação lançada na sentença permitiu à parte autora elaborar sua insurgência recursal de modo pleno, o que evidencia a inocorrência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Em outras palavras, agiu com acerto o Julgador da instância singela quando reconheceu a possibilidade de arguição de usucapião extraordinária pelos Apelados, e consignou que a Apelante não logrou comprovar um dos requisitos essenciais da Ação Reivindicatória, qual seja, a posse injusta dos Apelados. Além disso, pontuou que a oposição à posse só ocorreu com o ajuizamento da demanda reivindicatória, quando já havia transcorrido o lapso necessário para configuração da usucapião extraordinária, nos moldes dos arts. 1.200 e 1.201 do Código Civil.

Verifica-se, pois, que a sentença está pormenorizadamente fundamentada e não há qualquer equívoco que possa torná-la passível de anulação.

Sabe-se que a Ação Reivindicatória, de natureza petitória, está regulada pelo art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".
É, portanto, o instrumento jurídico destinado ao reconhecimento judicial da propriedade plena, com a consequente restituição da posse ao proprietário não possuidor.

Os requisitos dessa ação são de observância cumulativa: (i) a prova da propriedade; (ii) a individualização da coisa; e (iii) a demonstração da posse injusta por parte do réu. Ausente qualquer um desses requisitos, o pedido deve ser julgado improcedente.

No caso em exame, após repetida análise dos documentos acostados aos autos, que totalizam mais de 24 mil páginas digitalizadas, constata-se que a Apelante não logrou êxito em comprovar que os Apelados exercem posse injusta.

Nesse particular, relevante consignar que a posse é considerada injusta quando exercida sem justo título ou em afronta ao direito de propriedade do autor da ação. Trata-se de um fato jurídico negativo, caracterizado justamente pela falta de título ou de causa legítima que justifique a permanência do réu na posse do bem.

Por essa razão, a posse injusta não se comprova mediante um único documento específico, mas se infere a partir da análise do conjunto probatório dos autos e, nesse contexto, diversos elementos podem contribuir para a demonstração da natureza injusta da posse, como notificações extrajudiciais encaminhadas pelo proprietário exigindo a restituição do bem e não atendidas, certidão do registro imobiliário que atesta o domínio do autor e a inexistência de qualquer título em nome do réu, bem como relatórios de vistoria, laudos periciais ou registros fotográficos que evidenciem a ocupação não autorizada. Também são relevantes a falta de contrato de locação, comodato ou outro negócio jurídico que legitime a posse, além da confissão do réu de que não possui título ou de que tinha conhecimento da titularidade do autor, colhida em depoimento pessoal ou prova testemunhal.

Por meio dos documentos acostados nos Ids. 106417996, 106413526, 109623499, 109626450, 109626459 e 109626460, notadamente pela certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis, a qual ostenta plena fé pública e goza de presunção relativa de veracidade, os Apelados comprovaram a titularidade dominial sobre o bem objeto da demanda.

Assim sendo, não há cogitar qualquer dúvida quanto à titularidade dos Apelados sobre o bem em disputa, tornando certo
que
a documentação dos autos revela, de maneira inequívoca, que são eles os legítimos proprietários do imóvel há várias décadas, fato que afasta, por completo, qualquer alegação de posse injusta.

Vale ressaltar que o art. 1.238 do Código Civil prevê a aquisição originária da propriedade pelo decurso de 15 anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, independentemente de justo título ou boa-fé. Esse prazo é reduzido para 10 anos quando o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado sobre ele obras ou serviços de caráter produtivo.

Na hipótese, os Apelados apresentaram prova da posse prolongada, com ânimo de dono, sem interrupção e sem oposição por período superior ao exigido em lei, mediante georreferenciamento, certidões e outros elementos que não foram infirmados pela Apelante.

É importante lembrar que, embora a Ação Demarcatória e a Ação Reivindicatória sejam espécies de ações petitórias previstas no Código de Processo Civil que visam tutelar o direito de propriedade, a usucapião extraordinária opera como forma autônoma de aquisição da propriedade, com efeitos
ex tunc
, apta a convalidar situações de fato consolidadas pelo decurso do tempo.

Dessa forma, a posse dos Apelados não pode ser qualificada como injusta. Ao contrário, trata-se de posse amparada por tempo hábil à configuração da prescrição aquisitiva, e cujo exercício se deu sem qualquer resistência relevante, seja administrativa ou judicial, por parte da proprietária ou seus antecessores.

Aliás, é fato incontroverso que a posse era exercida pelos antecessores dos litigantes dos desde antes do ano de 1976, e que a Ação Demarcatória anteriormente ajuizada pelos antecessores da empresa Apelante foi extinta sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a citação em ações possessórias ou demarcatórias, quando julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade por usucapião:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o simples conhecimento informal do usucapiente acerca de eventual litigiosidade que recai sobre o imóvel, por si só, não é suficiente para ensejar a interrupção da prescrição aquisitiva, sobretudo quando se tratar de demanda de terceiros contra o antigo proprietário julgada extinta.
[...]

AgInt no AREsp 1.381.453/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe de 02/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que
"se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional
a partir da citação
verificada nesse processo".
Precedentes.

[...] (AgInt no AREsp n. 1.542.609/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Em resumo, considerando que os Apelados não compuseram o polo passivo da Ação Demarcatória, não receberam citação válida, tampouco se formou relação processual capaz de lhes atribuir ciência inequívoca da litigiosidade da área. Assim, eventual presunção de litigiosidade da posse a partir de tal feito não se sustenta.

Dessume-se, com isso, falta de demonstração da posse injusta exercida pelos Apelados, um dos elementos essenciais e de observância cumulativa para o acolhimento da pretensão reivindicatória.

Diante da falta desse requisito indispensável, impõe-se a rejeição do pedido.

No que tange à alegada contrariedade da sentença aos precedentes deste Egrégio Tribunal, em especial ao julgado proferido nos Embargos Infringentes n. 24.973/2014, cumpre destacar que referido aresto não guarda identidade subjetiva com esta demanda.

Conforme consulta ao sistema
Primus
deste Tribunal de Justiça, os mencionados embargos foram opostos por Gabriel Kara José Neto em face de Antônio Carlos Desordi e Maria Luisa Neme Dutra, e não envolveu, portanto, as partes ora litigantes.

Trata-se de precedente que, embora proveniente da mesma Corte, não tem eficácia vinculante ou força obrigacional entre os sujeitos deste processo, e não serve de paradigma apto a infirmar a validade ou a legalidade da sentença recorrida.

A sentença mostra-se, assim, escorreita e em conformidade com o ordenamento jurídico.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025